Tribunal: CARF
Processo: 10660.721645/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721645/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.780 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
A. PELUCIO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. TRANSMISSÃO INDEVIDA
DE DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
A homologação das compensações declaradas requer créditos líquidos e certos
contra a Fazenda Nacional. É do contribuinte o ônus de provar a existência de
erros materiais nas transmissões das DCOMP. Não se desincumbindo desse
ônus, deve ser negada a sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora, até aquela fase processual:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI, combinado
com DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO – PER/DCOMP, abaixo relacionados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721645/2010-40
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

suportados pelo Crédito Presumido de IPI de R$30.493,36, calculado segundo
ordenamento estabelecido pela Lei no 9.363, de 27/12/1996, relativamente ao 1o
trimestre do ano-calendário de 2006. O declarante, estabelecimento matriz, é não
contribuinte do IPI, no trimestre, segundo informação prestada à fl. 135:
PER/DCOMP
Tipo
Documento
Total Débito/
Valor do PER
Tributo
Valor
Original do
Débito
Período
de
Apuração
Vencimento
6792.80496.160606.1.1.018825
PER
30.493,36
(FL. 135)
- -
-
-
-
6618.57090.160606.1.3.016095
(*)
DCOMP
30.493,36
(FL. 137)
2089
20.632,81 +
juros de mora
9.860,55
2o
trimestre
de 2003
31/07/2003
06462.52517.300108.1.3.016262
(**)
DCOMP
30.493,36
(FL. 142)
2089
30.493,36
3o
trimestre
de 2007
31/10/2007
(*) Homologada parcialmente; (**) NÃO homologada (fl. 03)
A análise da petição do interessado se deu por via eletrônica, de que resultou o
Despacho Decisório de fl. 02, com o deferimento integral do saldo credor
requerido, entretanto, não houve a homologação integral das compensações
declaradas. Fundamentou-se o ato decisório nos seguintes termos:
- Valor do crédito demonstrado: R$30.493,36
- Valor do crédito reconhecido: R$30.493,36
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual :
HOMOLOGO
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP 36618.57090.160606.1.3.016095
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
06462.52517.300108.1.3.016262
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
36792.80496.160606.1.1.018825
Inconformado, contribuinte, por meio de seu representante legal (fl. 28),
apresentou a manifestação de inconformidade fls. 06/18, para alegar
IMPERFEIÇÃO
TÉCNICA
JURÍDICA
E
FÁTICA
DO
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO FISCAL e prosseguiu:
Em 16 de julho de 2006, o contribuinte transmitiu pedido de ressarcimento
referente ao primeiro trimestre de 2006, vinculada a débito referente ao 3o
trimestre de 2003, sob o no 36618.57090.160606.1.3.016095.
Contudo esse valor nunca foi utilizado para compensar débitos desse
período, conforme se comprova no extrato da DCTF do 3o Trimestre de
2003 (cópia anexo).
Dessa
forma,
os
valores
referentes
a
compensação
36618.57090.160606.1.3.016095 nunca foram efetivamente utilizados pelo
contribuinte.
Como esses valores não foram efetivamente utilizados , o contribuinte
transmitiu em 30/10/08, Dcomp para utilização desses valores sob o no
06462.52517.300108.1.3.016262.
Destaca-se que todas as PER/Dcomps citadas tem o mesmo valor, ou seja,
R$30.493,36, corroborando com o acima delineado.
Diante do fato do contribuinte ter pedido ressarcimento no valor de
R$30.493,36, e esse ter sido totalmente reconhecido pelo despacho decisório
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

e restando comprovado que na realidade o crédito efetivamente só foi
utilizado para compensar o débito referente ao 3o trimestre de 2007, o que
se comprova por um simples exame perfunctório dos extratos das DCTF do
2o trimestre de 2003 e 3o trimestre de 2007 a essa anexados, requer seja
validada a compensação onde efetivamente o crédito foi utilizado, ou seja,
no 3o trimestre de 2007.
Por fim, o contribuinte requereu fosse acolhida a manifestação de inconformidade,
para que se determinasse que houve erro material, fosse validada a compensação
onde efetivamente o crédito foi utilizado, ou seja, a do 3o trimestre de 2007. Além
do que , o contribuinte solicitou a atualização monetária do crédito reconhecido.
Observou-se que embora o contribuinte, na manifestação de inconformidade,
fizesse referência a débito do IRPJ do 3o trimestre de 2003, de fato, a DCOMP e a
DCTF faziam referência a débito do IRPJ do 2o trimestre de 2003. Assim foi
entendido o presente pedido.
Tendo em vista as alegações do contribuinte, a averiguação de que o valor do
débito do IRPJ do 2o trimestre de 2003 que constava da DIPJ e da DCTF
divergiam o valor lançado na DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.016095 e ainda
que a DCOMP se constituía em declaração de dívida, necessário se fazia
determinar que valor considerar de débito relativamente ao 2° trimestre de 2003.
Foram então os auto em Diligência (fls. .......) com a seguinte solicitação:
Como se sabe, a Dcomp em questão (36618.57090.160606.1.3.016095),
transmitida já no ano-calendário de 2006, tem o atributo de confissão de
dívida. Nesse contexto, em face de valores divergentes poder-se-ia supor a
existência não só do débito declarado na DCTF e DIPJ, mas também
daquele confessado em DCOMP.
À vista dos fatos antes relatados, proponho a remessa dos autos à DRF de
origem para intimar o contribuinte a demonstrar qual é o correto débito do
IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2003 e também que o auditor
fiscal encarregado dessa verificação se pronuncie conclusivamente sobre o
débito do contribuinte.
Chegados os autos à DRF de origem, o contribuinte foi intimado nos seguintes
termos (fl. 188):
Solicitação de Esclarecimento no 59/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC
Varginha, 23 de maio de 2013.
Para o prosseguimento no julgamento do processo em referência, ora
convertido em diligências pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), conforme Despacho no 22
(anexo), e nos termos do artigo no 76 da IN RFB no 1.300/2012, solicitamos,
os seguintes documentos/informações abaixo especificados, relativas ao
IRPJ do 2o trimestre do ano-calendário de 2003:
1 – Apresentar planilhas e/ou demonstrativos de apuração do IRPJ;
2 – Esclarecer a divergência entre os valores declarados de IRPJ em DIPJ,
DCTF e na DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.010605;
3 – Apresentar cópias dos Livros Contábeis/Fiscais e respectivas
demonstrações, relativas à apuração do IRPJ, acompanhados dos
documentos que embasaram os lançamentos;
4 – Apresentar maiores esclarecimentos, que entenderem necessários, para
subsidiar as análises e os julgamentos.
Prazo: 20 (vinte) dias a contar do recebimento desta solicitação.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

Passado o prazo para atendimento ao Pedido de Esclarecimento sem que o
contribuinte se manifestasse, foi elaborada a Informação Processual no
84/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC dando conta do não atendimento à intimação e
se posicionando a DRF/VAR/MG pelo não acatamento da petição do contribuinte.
Ainda assim foi concedido o prazo para que o contribuinte apresentasse razões
adicionais de defesa.
Foi então elaborada a decisão, representada pelo Acórdão no 09-48.668, de
13/12/2013, fls. 242/252. Chegados os autos à DRF/VAR/MG, foi dado a conhecer
que o contribuinte havia apresentado razões adicionais de defesa, que foram
juntadas às fls. 253/434.Retornaram os autos novamente à Delegacia de
Julgamento para apreciação das novas provas apresentadas pelo contribuinte.
É O RELATÓRIO.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
54.159, de 29/08/2014, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
COMPENSAÇÃO. TRANSMISSÃO INDEVIDA DE DCOMP. ERRO MATERIAL
NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA
COMPENSAÇÃO DECLARADA.
A compensação indicada pelo contribuinte em declarações eletrônicas de
compensação se dão tal qual informado pelo contribuinte e na ordem por ele
estabelecida, tanto em relação ao débitos, quanto em relação às DCOMP
transmitidas. Corrigir possíveis erros materiais decorrentes de tais transmissões
demanda prova inequívoca de que tais erros realmente existiram. Se assim não
procede o contribuinte, impossível acatar a legitimidade de seu pleito.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
A correção monetária sobre saldo credor trimestral de IPI, admitida
administrativamente, se limita ao período posterior à mora da Administração
Tributária, caracterizada pelo art. 24 da Lei no 11.457, de 2007. Se tal
circunstância não ocorre em virtude de o ressarcimento ser de imediato consumido
pelo débito a compensar e pelo fato de a compensação se dar sob condição
resolutória, não há intervalo de tempo a considerar para aplicação de atualização
monetária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, com as seguintes
alegações, em apertada síntese
− que pediu ressarcimento no valor de R$ 30.493,36 e esse ter sido totalmente
reconhecido pelo despacho decisório e restando comprovado que o crédito efetivamente só foi
utilizado para compensar o débito referente ao 3o trimestre de 2007, o que se comprova por um
simples exame perfunctório dos extratos das DCTF do 2o trimestre de 2003 e 3o trimestre de
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

2007 a essa anexados, requer seja validada a compensação onde efetivamente o crédito foi
utilizado, ou seja, a do 3o trimestre de 2007.
- que a RFB deve primar pela verdade dos fatos, não podendo um erro material
macular um crédito tributário demonstrado pelo contribuinte;
- atualmente a jurisprudência do CARF tem o entendimento no sentido de
reconhecer o direito do contribuinte à aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido de ressarcimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de IPI, combinado com
declarações de compensação – PER/DCOMP, suportados pelo Crédito Presumido de IPI de
R$30.493,36, relativamente ao 1o trimestre do ano-calendário de 2006.
A Recorrente alega que houve “erro material” na declarações eletrônicas de
compensações transmitidas.
O julgador a quo confirmou o entendimento da autoridade fiscal no sentido de
ausência da comprovação do direito creditório pleiteado. Nesse sentido, vejamos o voto condutor
do acórdão recorrido:
No presente processo não são as glosas ou a redução de créditos que justificam a
homologação parcial das compensações declaradas pelo sujeito passivo. À vista o
Despacho Decisório, mais precisamente do Detalhamento da Compensação, à fl.
04, se depreende que, na efetivação das compensações declaradas, houve a
cobrança de juros e de multa de mora sobre débitos vencidos em valores
superiores aos apurados pelo declarante. Assim sendo, para extinguir os débitos
via compensação haveria o contribuinte de disponibilizar crédito superior ao que
dispôs no PER/DCOMP, isso no tocante, à DCOMP no
36618.57090.160606.1.3.01-6095.
Demais disso, o contribuinte ainda transmitiu uma segunda DCOMP que recebeu
o no 06462.52517.300108.1.3.01-6262, na qual indicara débitos no mesmo
montante daqueles integrantes da DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.01-6095.
À vista das razões de defesa, foram essas duas DCOMP
(36618.57090.160606.1.3.01-6095 e 06462.52517.300108.1.3.01-6262) a tônica
da manifestação de inconformidade, pois segundo o contribuinte, a verdadeira
compensação se dava com a DCOMP no 06462.52517.300108.1.3.01-6262, pois,
de fato, não utilizou a DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.01-6095 para a
compensação dos débitos ali declarados. Estava, portanto, disponível para
compensação o saldo credor de R$30.493,36, reconhecido no Despacho Decisório
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

quando transmitiu a DCOMP no 06462.52517.300108.1.3.01-6262. Por esse
motivo, o contribuinte teria transmitido a DCOMP no 06462.52517.300108.1.3.01-
6262, que consta como não homologada no Despacho Decisório.
Para comprovar o alegado, o contribuinte fez menção as DCTF do 2o trimestre de
2003 e do 2o semestre de 2007 (3o trimestre de 2007), no sentido de que, naqueles
documentos, somente se encontraria a compensação relativa ao PER/DCOMP no
06462.52517.300108.1.3.01-6262, nada se referindo as DCTF à DCOMP no
36618.57090.160606.1.3.01-6095.
Numa primeira análise do questionamento do contribuinte, pode-se verificar que o
débito lançado na DIPJ do ano-calendário de 2003 (fl. 182/183) e na DCTF do 2o
trimestre de 2003 (fl. 237), relativamente ao IRPJ do 2o trimestre de 2003, é de
R$27.643,86. Conforme indicado na DCTF (fl. 237), o débito recebeu o seguinte
tratamento:
1) R$17.690,48 foram levados à compensação por intermédio do DCOMP no
40653.52534.081003.1.3.01-0330, compensação essa que integra o processo no
13660.000027/2003-21, cujo acórdão proferido por essa turma se encontra
xerocopiado às fls. 156/168;
2) R$9.459,89 foram levados à compensação por intermédio do DCOMP no
02652.94679.081003.1.3.01-0027, compensação essa que integra o processo no
13660.000032/2003-34, cujo acórdão proferido por essa turma se encontra
xerocopiado às fls. 169/180;
3) R$493,49 restou como saldo a pagar.
Levando-se em conta que o débito relativo ao IRPJ do 2o trimestre de 2003 já
estaria devidamente, pelo menos em parte, compensados em outras DCOMPs,
eria plausível reconhecer como legítima a alegação do contribuinte. Nesse caso,
ao transmitir a DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.01-6095 teria cometido um
equívoco, um erro material, corrigível mediante pedido de cancelamento
eletrônico, se o providenciasse o contribuinte antes de emitido o Despacho
Decisório.
Contudo, o valor do débito do IRPJ do 2o trimestre de 2003 que consta da DIPJ e
da DCTF diverge do valor lançado na DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.01-
6095, conforme demonstrado a seguir: (...)
Como se sabe, a Dcomp no 36618.57090.160606.1.3.01-6095, transmitida já no
ano-calendário de 2006, tem o atributo de confissão de dívida. Nesse contexto, em
face de valores divergentes poder-se-ia supor a existência não só do débito
declarado na DCTF e DIPJ, mas também daquele confessado em DCOMP.
À vista dos fatos antes relatados, propôs-se a remessa dos autos à DRF de origem
para intimar o contribuinte a demonstrar qual era o correto débito do IRPJ do 2o
trimestre do ano-calendário de 2003 e também que o auditor fiscal encarregado
dessa verificação se pronunciasse conclusivamente sobre o débito do contribuinte.
Os autos seguiram para a DRF de origem, onde foi providenciada a intimação ao
contribuinte para que ele apresentasse os seguintes elementos, relativamente ao
ano-calendário de 2003:
(...)
Entretanto, não obstante a tentativa de comprovação dos fatos alegados pelo
contribuinte, induzido que foi por intimação da DRF de origem, a documentação
apresentada não é aquela requerida no Termo de Intimação Fiscal. O
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

contribuinte apresentou notas fiscais de entrada e de saída, relativas ao 1o
trimestre de 2006, documentos que não lhe foram de forma alguma solicitados.
Pretendia-se com a diligência providenciada que ele comprovasse o real valor do
débito de IRPJ confessados em duas DCOMP distintas. Precisava-se determinar o
real valor do débito a compensar. Não se encontrava em discussão a parcela do
crédito, pois esse lhe havia sido deferido integralmente no Despacho Decisório. A
discussão se dava então em torno dos débitos declarados nas DCOMP nos
36618.57090.160606.1.3.01-6095 e 02652.94679.081003.1.3.01-0027.
(...)
O processo em referência, foi convertido de julgamento em diligência e
encaminhado à unidade preparadora jurisdicionante do interessado para
esclarecimentos e/ou instruções, conforme Despacho de Diligência no 22
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora (MG).
Em cumprimento ao solicitado pela autoridade julgadora, o interessado foi
intimado,
mediante
a
Solicitação
de
Esclarecimento
no
59/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC, datada de 23/5/2013, a apresentar, no prazo
de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento, os seguintes documentos /
informações, relativos ao 2o trimestre do ano-calendário 2003, assim:
(...)
O interessado foi cientificado em 12/8/2013, conforme aviso de recebimento,
constante no processo em referência.
Em 17/9/2013, a ARF São Lourenço, retornou-nos o processo, haja vista a
expiração do prazo sem qualquer manifestação do interessado.
(...)
(grifos nossos)
Com efeito, não obstante tenha sido intimado para apresentar os documentos que
comprovem o suposto “erro material” na declarações eletrônicas de compensações transmitidas,
o contribuinte não acostou, na primeira peça de defesa, prova documental acerca do crédito
requerido, limitando-se a informar o erro na apuração da contribuição.
Em sede de recurso voluntário, a deficiência persiste. Limitou-se a argumentar
que restou comprovado que o crédito efetivamente só foi utilizado para compensar o débito
referente ao 3o trimestre de 2007, o que se comprovaria por um “simples exame perfunctório dos
extratos das DCTF”, sem contudo comprovar o alegado.
Portanto, trata-se de ausência de provas para o deferimento do pleito reclamado.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Destarte à mingua de elementos comprovadores dos fatos alegados, impossível
reconhecer a legitimidade do pleito do contribuinte, quando alega erro material em s DCOMP
transmitidas.
Mantém-se, portanto, as compensações efetivadas no presente processo tal qual
decidido na DRF de origem.
Em outro giro, quanto à correção monetária do crédito reconhecido também não
há reparos a fazer na decisão a quo, com o qual concordo inteiramente e adoto como razões de
decidir. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...) Embora não se tenha base legal para a atualização monetária de saldo credor
de IPI solicitado em ressarcimento, o tema foi decidido no REsp no 1.035.847 em
desfavor da Fazenda Nacional, na forma do art. 543-C do CPC (Recurso
Repetitivo). Nesse contexto, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
amparada no art. 19, §§4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 19/07/2002, divulgou, por
meio da Nota PGFN/CRJ/No 775/2014, a dispensa de a Fazenda Nacional
contestar o direito dos peticionários à atualização monetária do saldo credor
trimestral de IPI.
No entanto, ainda não há consenso no STJ sobre o termo a quo a ser considerado
para que se dê início à atualização monetária, pois essa matéria se encontra ainda
em litígio no Poder Judiciário, devendo retornar ao STJ para pronunciamento
definitivo. Nesse contexto, a PGFN, na NOTA no 775/2014, embora noticie a
dispensa de contestar o direito à atualização monetária, informa que manterá a
contestação no tocante ao momento em que se dá partida à atualização monetária
do saldo credor pedido em ressarcimento. Isso porque decisões judiciais
divergentes definem o termo a quo em dois momentos distintos: a) no protocolo do
pedido ou b) na concretização da mora da RFB.
O entendimento defendido pela PGFN e a ser acatado pela RFB é o de que a
atualização se dá a a partir da configuração da mora na análise do pedido do
contribuinte. Esse critério surge em razão do que dispõe o art. 24 da Lei no 11.457,
de 2007, que preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo do
pedido e também do entendimento de que a correção/atualização monetária se dê
em face da resistência do Fisco em atender o pleito do contribuinte. Nesse caso, a
resistência, conforme entendimento de parte do próprio Judiciário, se
caracterizaria a partir de demora superior a 360 dias na análise do pleito do
contribuinte.
Concluindo: Em cumprimento à Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01, de
12/02/2014, a Nota 775/2014 foi encaminhada à RFB, em 14/07/2014, por meio do
Memorando no 2.774/PGA/PGFN. Informada RFB, a Administração Tributária
Federal deve observar a orientação sobre a correção monetária de saldos
credores trimestrais de IPI pedidos em ressarcimento, cuja efetivação se dá a
partir de 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo do pedido, mas desde que
não haja neste intervalo manifestação da RFB sobre o pleito do contribuinte.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.780 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721645/2010-40

No entanto, dada a conjuntura acima descrita, não há correção/atualização
monetária a ser realizada no presente caso. Isso não se dá pelas circunstâncias
de análise do pleito do contribuinte, mas pelo fato de ele ter destinado, de
imediato, numa mesma data, ou seja, em 16/06/2006, o saldo credor de
R$30.493,36, solicitado no PER no 36792.80496.160606.1.1.01-8825, para
realizar compensações por meio da DCOMP no 36618.57090.160606.1.3.01-6095,
para um débito de R$30.493,36. A compensação imediata do crédito, sob
condição resolutória, indica que não há intervalo de tempo transcorrido entre a
disponibilização do crédito e seu respectivo consumo. Se não há sequer o intervalo
de tempo entre os dois fatos, oferecimento de crédito e seu consumo, não há de se
falar em atualização/correção monetária, por ausência de intervalo de tempo para
considerá-la entre os dois eventos: apresentação do PER e da DCOMP.
(negritamos)
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO o recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital